Tribunal: TJMT
Processo: 0013935-88.2018.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013935-88.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELFINO ALVES FLORENTINO - CPF: 095.977.271-53 (VÍTIMA), HANDERSON PEREIRA SAMPAIO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que
condenou
os
recorrentes
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), em razão da subtração de diversos bens
,
mediante arrombamento de residência, com concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (
ii
) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e
,
(
iii
) examinar a legalidade da imposição de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade se justifica diante do desprezo dos réus pela propriedade da vítima, evidenciado pelo arrombamento de portas internas e desordem generalizada no imóvel, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois
restou
demonstrado, por prova testemunhal e documental, o abalo emocional da vítima, que passou a evitar o imóvel e adotou medidas de segurança, extrapolando os efeitos ordinários do tipo penal.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base no art. 59 do CP e em conformidade com precedentes do STJ, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena-base mediante motivação idônea, sem necessidade de critério aritmético rígido.

A fixação do regime semiaberto está amparada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional, diante do prejuízo patrimonial e do impacto psicológico relatado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e seus efeitos na vítima.

O regime inicial semiaberto pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

A indenização por danos materiais e morais decorrente do crime pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que requerida na denúncia e fundamentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44, III; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2010261/SP, Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 16.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2772952/MS, Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2752226/MG, Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2023196/SC, Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 549.965/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013935-88.2018.8.11.0004

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA, HANDERSON PEREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

e
HANDERSON PEREIRA SAMPAIO

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

2ª Vara Criminal de Barra do Garças
,
nos autos da ação penal (
PJe

0013935-88.2018.8.11.0004
)
que
os condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §

4º, incisos I e IV, do Código Penal
(
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes
),

respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto
(ID 261668798)
.

A defesa interpôs recurso requerendo (i) a correção da dosimetria penal, com exclusão das valorações negativas das circunstâncias judiciais; (
ii
) a fixação de regime inicial aberto e
,
(
iii
) a exclusão da indenização por danos morais e materiais
(ID 261668801)
.

Em contrarrazões
,

a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

rebateu os argumentos defensivos, sustentando a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, requerendo o desprovimento do apelo (
ID
261668804)
.

A 10ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de
origem
, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
264208250 – Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

"no dia de

26 de setembro de 2018
, por volta de 10h00 min, no interior da residência localizada na "Estância Água Limpa", localizada na BR 158, KM 17, nesta cidade, os denunciados, agindo em
comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante arrombamento da porta da frente daquela residência (laudo de exame pericial às fls. 52/68-IP)
, os seguintes objetos: 01 (uma) televisão cor preta, marca Samsung 32 polegadas; 01 (um) pen drive. 8 GB. cor rosa; 01 (uma) roçadeira FS 160. marca
Sthill
; 01 (uma) lanterna de cor preta. marca Police; 02 (dois) pacotes de fumo
Wison
e um isqueiro de cor branca; 01 (um) adaptador da marca LG; 01 (um) lençol de malha estampado e 01 (um) canivete com o cabo da madeira com o nome "Delfino" gravado, contido em uma bainha de couro preta, avaliados conjuntamente em R$ 2.552,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) — auto de avaliação indireta (fls. 31-IP), pertencentes à
vítima Delfino Alves Florentino
.
A res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (fls. 29-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, os denunciados saíram juntos em uma motocicleta já previamente ajustados a subtraírem objetos de alguma residência localizada na zona rural deste município, ao que, escolheram a propriedade do ofendido de forma aleatória, sendo que, para adentrarem ao local
arrombaram a porta da frente mediante o uso de força
, bem como arrombaram a porta do quarto onde estava guardada a roçadeira, no interior daquela casa, assim, envolveram
os objetos subtraídos em um lençol e partiram rumo a esta cidade na motocicleta.

Ocorre que, quando os denunciados estavam saindo da propriedade rural do ofendido de posse dos objetos subtraídos, foram visualizados por funcionários da chácara vizinha que acionaram a polícia militar e comunicaram o delito, sendo que, após serem empreendidas algumas diligências os denunciados foram abordados em via pública ainda de posse dos objetos subtraídos.

Os indiciados foram devidamente reconhecidos na Delegacia de Polícia pela testemunha que visualizou ambos saindo da residência do ofendido de posse dos objetos subtraídos e acionou a Polícia Militar (termo de reconhecimento, às fls. 09-IP).

Além do que, na propriedade rural do ofendido havia circuito de vigilância que flagrou a atuação dos indiciados, sendo que
o mesmo
se faz encartado nos autos às fls. 48/51-IP.

Os indiciados Paulo Sérgio e Handerson, ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva (fls. 13/15/12 e 18/20-IP).

Ante o exposto, os denunciados
PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, vulgo "sapão" e HANDERSON PEREIRA SAMPAIO
estão incursos na figura típica capitulada no
art. 155, 4°,
incs
. I e IV, do Código Pena
l, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário
, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá
ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração
, considerando o prejuízo sofrido pela ofendida, nos moldes do que preceitua o
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
(...)”
(grifos de origem - ID 261667813).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o
s
apelante
s
.

A defesa busca a exclusão das circunstâncias judiciais negativamente valoradas,
culpabilidade
e as
consequências do crime
, sustentando tratar-se de aspectos inerentes ao tipo penal.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

O art. 59 do Código Penal autoriza o magistrado a fixar a pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, o juízo de origem fundamentou adequadamente a exasperação da pena, ao destacar:

“
(...) valoro negativamente o fato
do
local ter sido completamente bagunçado, conforme declaração da vítima e constante do relatório, fato que demonstra desprezo dos réus pela propriedade
privada
da vítima sendo uma maior
culpabilidade

(...) valoro ainda as
consequências
para a vítima, afinal ela declarou que ficou com medo de frequentar o ambiente com sua família após os fatos (...)”

(ID 261668797)

A valoração da
culpabilidade
como mais gravosa se justifica
,
no caso concreto
,
não pela mera prática do furto, mas pela forma como ele foi perpetrado.

Os apelantes ingressaram na residência da vítima mediante arrombamento não só da porta principal, mas também de cômodos internos, deixando o imóvel em completo estado de desordem, com roupas e objetos espalhados, em flagrante desrespeito à dignidade do lar.

A intensa violação à intimidade domiciliar, associada ao desprezo pela propriedade alheia, confere ao comportamento dos agentes elevado grau de reprovabilidade
.

A jurisprudência do
c.
STJ é clara:

“
Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da culpabilidade. Com efeito, apontaram as instâncias de origem o
acentuado desprezo quanto ao patrimônio, uma vez que o réu danificou a porta dos fundos da residência, que não constituía obstáculo para a subtração e que permaneceu sem reparos dada a hipossuficiência da vítima”.
(STJ -
AgRg no REsp 2010261 / SP
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
-
DJe 16/03/2023
)

No tocante às
consequências
, a sentença registrou, com apoio no relato da vítima, que os fatos causaram impacto psicológico relevante no casal idoso que utilizava o imóvel para fins de descanso e lazer.

Desde o crime, passaram a evitar pernoitar no local, adquirindo cães de guarda e relatando constante sensação de vulnerabilidade e medo.

Tais efeitos não são presumíveis nem inerentes ao tipo penal. Trata-se de circunstâncias concretas, devidamente demonstradas por meio da prova oral e documental, que autorizam a valoração negativa do vetor
consequências do crime
.

Esse e. Tribunal de Justiça
tem decidido nessa linha:

“As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado ordinário do tipo penal, gerando traumas emocionais relevantes à vítima”
(TJMT, N.U. 1001894-18.2022.8.11.0009, 3ª Câm. Crim., Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28/08/2024).

No caso concreto, a pena-base foi exasperada em 1/8 por cada vetor desfavorável, observando-se o critério da proporcionalidade e a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de1/8sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2772952 / MS
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 25/03/2025
)

Ademais,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da
sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRgno HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Também não merece guarida a pretensão defensiva de fixação do regime aberto
pois, e
mbora o
quantum
da pena permita, em tese, a aplicação do regime mais brando, tal medida não é automática, estando condicionada à análise das circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

No caso, a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências
do crime
justifica plenamente o regime semiaberto, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
No mais, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos
arts
. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal”
(STJ - AgRg no AREsp 2752226 / MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 07/04/2025)

Cumpre registrar, ainda, que o réu Handerson é reincidente, circunstância impeditiva ao regime aberto nos termos da Súmula 269 do STJ.

Por fim, a defesa requer o afastamento da indenização arbitrada, sob alegação genérica de desproporcionalidade.

A
pretensão, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, consta expressamente da denúncia o requerimento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O valor arbitrado na origem — R$ 2.000,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais — mostra-se modesto e proporcional aos prejuízos concretamente demonstrados nos autos, tendo em vista os bens subtraídos, os danos à residência e, sobretudo, o abalo emocional sofrido pela vítima, que declarou, em juízo, ter alterado radicalmente sua rotina após o crime, passando a evitar pernoitar no local dos fatos por se sentir vulnerável e inseguro.

O
c.
STJ tem firme entendimento de que:

“No caso dos autos, na denúncia consta pedido expresso de fixação de valor mínimo pela reparação dos danos causados pela infração, tendo sido garantido ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo do processo”
(STJ -
AgRg no REsp 2023196 / SC
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
DJe 27/03/2023
)

Logo, ausente qualquer ilegalidade ou excesso, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização fixada na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025